Tribunal: TJES
Processo: 5005473-21.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005473-21.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO PIMENTEL MACHADO
RECORRIDO: IKEG TECH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. RÉU REVEL. NARRA O AUTOR QUE NO DIA 19/01/2022 ADQUIRIU UMA CANECA TÉRMICA DE CERVEJA, IKEG/710 ML WHITE, NO SITE DA RÉ PELO VALOR DE R$84,66, TRATANDO-SE DE VALOR PROMOCIONAL QUE EM TROCA DE ESPERAR 60 DIAS ÚTEIS HAVERÁ O DESCONTO. VALOR ORIGINAL DE R$249,90. APÓS CÁLCULO DO TEMPO DE ENTREGA, O REQUERENTE CHEGOU A CONCLUSÃO DE QUE SE DARIA EM 13/04/2022, PORÉM, A ENTREGA NÃO OCORREU NO PRAZO ESPERADO SENDO QUE SOMENTE NO DIA 03/05/2022 RECEBEU UM E-MAIL AVISANDO QUE O PRODUTO ESTAVA SENDO PREPARADO, SENDO ENVIADO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL E DISPONIBILIZADO CÓDIGO RASTREIO. PORÉM, ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO AO CHECAR DIARIAMENTE O ENVIO SEMPRE RECEBIA A MENSAGEM “NÃO ENCONTRAMOS PEDIDOS COM ESSE CÓDIGO”, ENCONTRANDO DIVERSAS MENSAGENS DE OUTROS CLIENTES SOFRENDO A MESMA SITUAÇÃO NO SITE DO “RECLAME AQUI”. EM RAZÃO DE NÃO TER RECEBIDO A EXPECTATIVA DE ENTREGA DO PRODUTO E NEM O ESTORNO DOS VALORES PAGOS ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A RESCISÃO DO CONTRATO JUNTO À REPARAÇÃO DO VALOR PAGO DE R$84,66 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E R$84,66 EM DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO MAJORAR O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. TRATA-SE DE FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO POR EMPRESA QUE PELO QUE AS PROVAS DOS AUTOS INDICAM A CONTUMÁCIA DO COMPORTAMENTO. FIXAÇÃO EM PATAMAR QUE MERECE SER REVISTO, VISANDO PRESERVAR O CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA, ASSIM COMO RESTABELECER O TRANSTORNO CAUSADO NO CONSUMIDOR. DANO MORAL DEVE SER MAJORADO.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA MAJORAR O DANO MORAL PARA A QUANTIA DE R$2.000,00(DOIS MIL REAIS). NO RESTO S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOSFUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)